Tribunal: TCU
Processo: 036.196/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1978/2021-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de denúncia, com pedido de cautelar suspensiva, sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 40/2020 promovido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para a contratação dos serviços técnicos necessários à estruturação e implementação da desestatização da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) sob o valor estimado de R$ 26.083.413,79; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente denúncia, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que o ora denunciante alegou, em suma, os seguintes indícios de irregularidade: (i) indevida adoção da modalidade pregão, pois os aludidos serviços não teriam a natureza comum; e (ii) possibilidade de jogo de planilha a partir da redução do preço dos serviços inerentes à Fase n.o 3 e do aumento do preço dos serviços para as Fases n.o 1 e 2, já que a prestação dos serviços na terceira fase dependeria da aprovação do processo de desestatização pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais; Considerando que, após a análise do feito, a unidade técnica propôs o conhecimento da presente denúncia para, no mérito, assinalar a sua improcedência, pois estariam objetivamente previstos no edital os padrões de desempenho e qualidade na prestação dos serviços em sintonia, assim, com o art. 1o, parágrafo único, da Lei n.o 10.520, de 2002, além de subsistir a previsão sobre o critério de aceitabilidade das propostas com vistas a não ocorrência do "jogo de planilha" pelas licitantes, ao vedar a concentração de mais de 72% do valor global da proposta para os serviços nas Fases n.o 1 e 2; Considerando, todavia, que, diante dos indícios de o valor estimado no PE n.o 40/2020 ser superior aos demais certames promovidos pelo BNDES para a contratação dos serviços nas operações de desestatizações, foi prolatado o Despacho à Peça 19, em 25/2/2021, e determinada a realização de diligência junto ao BNDES para apresentar a sua manifestação sobre a regularidade, ou não, e a economicidade, ou não, do referido certame, além da oitiva das empresas porventura sagradas vencedoras; Considerando que o BNDES apresentou a sua manifestação, tendo a American Aprraisal Serviços de Avaliação Ltda., como vencedora do Item n.o 1, e o Consórcio Nova Copasa, como vencedor do Item 2, apresentado as suas manifestações em posição semelhante à manifestação do BNDES; Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica propôs o conhecimento da presente denúncia para, no mérito, assinalar a sua improcedência; Considerando que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Considerando, enfim, que o presente feito pode ser apreciado na presente Sessão Pública do Plenário do TCU diante da necessidade de assegurar o pleno acesso à informação, sem prejudicar a intimidade dos interessados no sigilo, com a manutenção do referido sigilo em prol, apenas, das correspondentes peças processuais gravadas com essa chancela, nos termos dos arts. 53, §§ 3o e 4o, e 108, § 1o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 234, 235, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente denúncia para, no mérito, assinalar a sua improcedência, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 036.196/2020-7 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: Identidade preservada em sintonia com o art. 55, caput , da Lei n. 8.443, de 1992. 1.2. Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinanças). 1.6. Representação legal: 1.6.1. Luciana de Campos Maciel (184140/OAB-SP), entre outros, representando a Arap, Nishi & Uyeda Advogados; 1.6.2. Maritisa Mara Gambirasi Carcinoni, entre outros, representando o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; 1.6.3. Laura Brangati de Toledo (333.221/OAB-SP), representando a American Appraisal Serviços de Avaliação Ltda.; 1.6.4. Saulo Benigno Puttini (42.154/OAB-DF), entre outros, representando o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES Participações S.A. e a Agência Especial de Financiamento Industrial; e 1.6.5. Átila Barboza dos Santos (165286/OAB-RJ), entre outros, representando a Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao ora denunciante, para ciência; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, para ciência; e 1.7.3. arquivar o presente processo, sem prejuízo de manter o sigilo sobre as eventuais peças gravadas com essa chancela e, especialmente, sobre a autoria do denunciante, retirando a chancela de sigilo, contudo, sobre o presente processo, nos termos dos arts. 53, §§ 3o e 4o, e 108, § 1o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88.